Tribunal: TJMT
Processo: 1013173-96.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013173-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), EVERSON PAIVA DA SILVA - CPF: 033.824.021-73 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), EVERSON PAIVA DA SILVA - CPF: 033.824.021-73 (PACIENTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA DEMORA EM DELIBERAR ACERCA DOS PLEITOS DEFENSIVOS NO EXECUTIVO DE PENA - FEITO AGUARDANDO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – HABEAS CORPUS DENEGADO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, não procede a alegação de constrangimento ilegal do impetrante, uma vez que observa-se que o pleito do paciente está sendo impulsionado no juízo da execução.
HABEAS CORPUS denegado
, contudo com recomendação de celeridade no julgamento do pedido de indulto, tão logo os autos retornem do Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013173-96.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO, em favor de
EVERSON PAIVA DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca Cuiabá-MT.

Extrai-se dos autos que o paciente responde ao Executivo de Pena nº 9480-78.2009.8.11.0042, que consta condenação à pena unificada 31 (trinta e um) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, pela prática de crimes de roubo. E, o atestado de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 11 (onze) anos e 21 (vinte e um) dias de pena a ser cumprida e aponta como possível data para obtenção da progressão de regime o dia 14/03/2021.

Sustenta, em síntese, excesso de prazo do juízo singular em deliberar acerca dos pleitos defensivos no executivo de pena, pois encontram-se no gabinete há mais de 01 (um) mês, o que está obstando o direito à liberdade do apenado, caso tivessem seus pedidos analisados em prazo razoável, pois já poderia ter alcançado a liberdade.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que o pleito defensivo seja tramitado/apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 48334992).

A liminar
foi indeferida
, consoante id. N. 48384989.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no id. N. 50280959, pugnou pela
denegação
da ordem.

No id. N. 54238474, solicitei informações complementares, ocasião que foram apresentadas, conforme id. N. 55240463

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, a suposta ilegalidade consiste, em tese, na demora na apreciação dos
pleitos defensivos no executivo de pena
de responsabilidade do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A teor das
últimas informações
prestadas pela autoridade apontada como coatora, id. N. 55240463, evidencia-se que o paciente foi condenado à pena unificada 31 (trinta e um) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo e corrupção de menor.

E, consoante atestado de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 18 (dezoito) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de pena a ser cumprida e
aponta como possível data para obtenção da progressão de regime o dia 22/01/2021.

Consta, ainda, que em 06/07/2020, a defesa do paciente apresentou pedido de prisão domiciliar, sob o argumento que o penitente é portador de bronquite asmática, ocasião que Ministério Público manifestou pela denegação. Posteriormente, a defesa pugnou pela reanalise do pedido de indulto, ante a juntada de certidão de nascimento do filho do paciente.

Em consulta ao Sistema SEEU, consta que na data de 24 de agosto de 2020, o
Juízo a quo
, indeferiu pedido de progressão de regime, e em respeito ao contraditório e ampla defesa determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca dos pedidos de prisão domiciliar e indulto de pena, in verbis:

(....).

DA PRISÃO DOMICILIAR De início, verifica-se que o pleito defensivo tem amparo na situação de emergência decretada em virtude da pandemia vivenciada em todo globo terrestre, em face da proliferação do Novo Coronavírus - COVID-19, o que clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais figuram as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados.

Diante da situação excepcional vivenciada, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62, de 17 de Março de 2020, CNJ, orientando aos juízes que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5º, que assim estabelece:

"Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;"

Ressalta-se que o Conselho Nacional de Justiça recomendou, e não determinou, essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese, diante das nuanças inerentes ao caso, posto que, eventualmente, a liberdade de uma pessoa, ainda que esteja no grupo de risco, poderá colocar em perigo uma pessoa em específico (geralmente a vítima) ou mesmo a sociedade.

(...)

Na presente hipótese, a defesa sustenta o pleito no fato de o apenado ser portador de bronquite asmática, todavia, deixou de apresentar de imediato documentação médica relativa a quadro de saúde do penitente.

Com isso, ao ser o feito remetido ao Ministério Público, sobreveio manifestação contrária à pretensão, em face da inexistência de documentos comprobatórios acerca do alegado. Isso porque, embora já determinada a juntada do prontuário por este Juízo, em 29/06/2020, a Direção da Unidade Prisional só o fez no dia 11/08/2020, ou seja, mais de um mês depois.

Ora, o documento médico trouxe ao feito as reais informações quanto à saúde do apenado e, nesse ponto, em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, há de ser ofertada nova vista ao representante do órgão do Parquet.

DA PROGRESSÃO DE REGIME

É sabido que a progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social).

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU após a retificação determinada nos autos, denota-se que o recuperando atingirá o prazo pretendido para concessão da predita benesse tão somente em 22/01/2021.

Nesse sentido, a proximidade ou mesmo preenchimento do requisito objetivo, em casos semelhantes, rogou pela concessão regular ou antecipada da saída ao regime semiaberto, nos moldes da Recomendação 62, do CNJ e ainda, em vista do Estado de Coisas Inconstitucional vivenciado nas unidades prisionais de Cuiabá e Várzea Grande, desde que analisado caso a caso.

O certo é que todas as nações se encontram diante de um quadro de pandemia sem precedentes no mundo moderno, em que todos devem se mobilizar para minimizar o crescimento do contágio do novo Coronavírus, com a diminuição do trânsito entre pessoas e, quando possível, o isolamento absoluto da população inserida em grupo de risco.

Todavia, cumpre salientar que a concessão do benefício de forma antecipada por este Juízo ocorrera, tão somente, aos recuperandos que adimplirão com o requisito objetivo dentro dos meses de Abril a Setembro, o que não é o caso do senhor EVERSON, eis que preencherá o critério temporal, tão somente, em Janeiro de 2021.

Logo, ausente os requisitos legais na presente data.

DO INDULTO

Consta dos autos que, no dia 29/06/2020, ao indeferir o pedido de indulto anteriormente apresentado, este Juízo determinou a intimação da defesa para trazer ao PEP eventual certidão de nascimento em que figure como pai o senhor Everson Paiva da Silva, com a finalidade de verificar a possibilidade de aplicação do disposto no art. 1º, inciso VI, do Decreto nº 7.648/2011.

Para tanto, à mov. 54, o patrono apresentou o referido documento, o qual, todavia, pende de manifestação ministerial.

Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER o pedido de progressão de regime; e, diante das novas informações apresentadas, bem como, em respeito ao contraditório e ampla defesa DETERMINO a remessa do feito ao Ministério Público para manifestação acerca dos pedidos de prisão domiciliar e indulto de pena. (...)”

Assim, não procede a alegação de constrangimento ilegal da impetrante, uma vez que
observa-se que os pedidos do paciente, ao que parece, está sendo impulsionado
,

Não desconheço que as partes tem direito constitucional assegurado à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). Mas, "
por outro lado, não se pode imaginar um processo em que o provimento seja imediato.
É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo"
(JÚNIOR, Aury Lopes. Direito ao Processo Penal no Prazo Razoável. Rio de Janeiro: Lúmen júris, 2006, p. 5).

Assim, cada caso há que ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tratando-se de executivo de pena, o juízo da execução, antes de decidir pela sua concessão, deve adotar algumas providências necessárias aferindo o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigíveis à obtenção das benesses, as quais, em alguns casos, demanda tempo e colaboração de profissionais alheios ao quadro do Poder Judiciário.

Logo, não há inércia e/ou constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo a ser imputado ao juízo da execução, pois tem realizado as providências necessárias à apreciação do pedido.

E não é caso de concessão em sede de habeas corpus, sob pena de configurar supressão de instância.

Importante, por fim, recomendar ao juízo da execução que de
celeridade ao julgamento do pedido de indulto, tão logo os autos retornem do Ministério Público
.

Diante disso, não vislumbrando a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via deste habeas corpus,
em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020